Tribunal: STF
Processo: ARE 1419075
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. IMÓVEL RESIDENCIAL. EXERCÍCIOS DE 2014 E 2017. LEIS MUNICIPAIS 8464/2013, 8473/2013 E 8474/2013. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. JULGAMENTO DAS ADI's 0002526-37.2014.8.05.0000 e 0002398-17.2014.8.05.0000. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL E MATERIAL DAS REFERIDAS LEIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 10, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, I e III, c, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a discussão dos autos refere-se ao lançamento do IPTU referente aos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017. Argumenta-se que o Município de Salvador majorou, de maneira exorbitante, a cobrança do imposto, ao aplicar as Leis 8.464/2013 e 8.474/2013, que tratam, respectivamente, das alíquotas progressivas do tributo e dos Valores Unitários Padrão - VUP de terreno e de construção, posteriormente regulamentadas pela Instrução Normativa da SEFAZ 12/2013. 



    Alega-se a ilegitimidade da referida majoração, ao argumento de ausência de observância aos princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade nonagesimal e do não confisco. 



    Assevera-se que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia julgou válidas as citadas leis, contestadas em face da Constituição Federal. Aduz-se que, apesar de a Emenda Constitucional 29/2000, ao alterar o texto do art. 156 da Constituição Federal, ter possibilitado que as leis editadas após a sua edição fixem alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel para calculo do IPTU, a medida adotada pelo Poder Publico Municipal no presente feito é inconstitucional. 



    Afirma-se que houve aumento real de tributo por meio da fixação da alíquota, mediante instrução normativa do prefeito municipal e, portanto, de violação ao principio constitucional da legalidade tributária. Aponta-se ainda afronta ao princípio da anterioridade.



    A Procuradoria-Geral manifestou-se em parecer cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. IMÓVEL RESIDENCIAL. EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017. LEIS MUNICIPAIS 8464/2013 E 8473/2013. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ANÁLISE REFLEXA DE OFENSA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo não provimento dos recursos extraordinários com agravo”. (eDOC 28, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto a jurisprudência desta Corte, no sentido da constitucionalidade da Emenda Constitucional 29/2000, a ensejar a validade da instituição de alíquotas progressivas para o IPTU, com base na capacidade contributiva, por legislação posterior ao advento da referida emenda. Com efeito, o Pleno esta Corte, no julgamento do RE-RG 586.693 (tema 94), consignou, por unanimidade, a constitucionalidade do regime de alíquotas progressivas de IPTU com base no valor venal do imóvel.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas Leis Municipais 8.464/2013 e 8.474/2013, bem como no contexto fático-probatório, declarou a validade das alíquotas do IPTU previstas na referida legislação local, assentando a legalidade da base de cálculo para a constituição do valor venal dos imóveis. A esse propósito, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Neste sentido, a decisão paradigma de controle de constitucionalidade sedimentou o posicionamento segundo o qual inexiste ilegalidade nas Leis Municipais nos 8464/2013 e 8474/2013, nem vício na Instrução Normativa SEFAZ nº 12/2013, pois é legitimamente dado ao Poder Executivo Municipal o direito de propor à Câmara de Vereadores a revisão das quantias que servem de base para a constituição do valor venal dos imóveis (valores unitários padrão — VUP), consoante Ementa, in verbis:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS N. 8.464/2013 E N. 8.473/2013 DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA — IPTU. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 64 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NÃO IDENTIFICADA INCONSTITUCIONALIDADE NA ANÁLISE ABSTRATA DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. NÃO DETECTADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DAS TRAVAS LEGAIS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1º DA LEI N. 8464/2013 EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE ÀS ALÍQUOTAS DE 4% E DE 5% PREVISTAS NA “TABELA PROGRESSIVA — TERRENOS". VEDAÇÃO AO CONFISCO. ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRIBUNAL COMPOSTO POR SESSENTA DESEMBARGADORES. QUORUM CONSTITUÍDO POR QUARENTA E OITO DESEMBARGADORES. DOZE VOTOS PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VINTE E TRÊS VOTOS PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO REDATOR DO ACÓRDÃO. TREZE VOTOS PELA IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. ART. 97 DA € ONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 23 DA LEI N. 9.868/1999. CONSENSO DA MAIORIA ABSOLUTA NÃO ALCANÇADO. 1. A entrada em vigor das Leis Municipais n. 9.279/2017 e n. 9.306/2017 quando já iniciado o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade não afeta o seu juízo de admissibilidade, impondo-se o prosseguimento da análise do mérito das ações. Precedentes do STF. 2. Não é possível exigir-se a participação popular para a edição de qualquer lei municipal, sob pena de restar inviabilizada a atividade legislativa. Assim resta ausente, portanto, a apontada violação ao art. 64 da Constituição do Estado da Bahia in casu, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a demonstrar afronta ao devido processo legal legislativo. 3. A análise abstrata da nova Planta Genérica de Valores não revela vício de inconstitucionalidade. No caso sob apreciação, a municipalidade atuou de maneira adequada, buscando a alteração da base de cálculo e, por conseguinte, a majoração do tributo por meio da edição de lei, em estrita observância da previsão constitucional. Desse modo, não se constata exorbitância entre a majoração do imposto, em virtude das alterações legais impugnadas, e o poder aquisitivo dos contribuintes. 4. As travas previstas no art. 4º da Lei n. 8.473/2013 constituem benefício fiscal, sendo vedado ao Judiciário proceder à sua extensão. Precedentes do STF e do STJ. 5. No caso concreto, todos os elementos necessários à definição da obrigação tributária estavam devidamente previstos em lei, em sentido formal; nada era delegado ao Poder Executivo. O CTN estabelece o fato gerador, o sujeito passivo e a base de cálculo; as leis municipais impugnadas cuidam de definir o valor venal (que é a base de cálculo do tributo, conforme o C TN), as aliquotas e sua progressividade. 6. De fato, a propriedade urbana deve atender à sua função social e o IPTU é constitucionalmente reconhecido como importante instrumento para este fim, permitindo-se a sua progressividade com este propósito. Não se olvida que, nesse sentido, as alíquotas incidentes sobre imóveis não edificados devem ser superiores às dos demais, entretanto, não se pode permitir a extrapolação do limite definido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco, sob pena de inconstitucionalidade. A análise comparativa da lei soteropolitana e dos diplomas municipais das demais capitais brasileiras evidencia flagrante distorção a exigir a atuação do Judiciário. 7. Nessa conjuntura, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade das aliquotas de 4% e de 5% previstas na Tabela Progressiva — Terrenos do Anexo Único da Lei n. 8.464/2013, indicada no art. 1º do referido diploma, por violação ao art. 149 da Constituição do Estado da Bahia e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, justificando-se, no exercício de 2014, o cálculo do IPTU relativo aos imóveis não edificados enquadrados na quarta e na quinta faixas de valores mediante a incidência do percentual de 3% sobre o valor venal. Ações conhecidas à unanimidade de votos. No mérito, computados doze votos pela procedência parcial nos termos do voto do relator originário, vinte e três votos pela procedência parcial nos termos do voto do redator do acórdão e treze pela improcedência das ações, não foi atingido o quorum exigido pelo art. 97 da Constituição Federal e pelo art. 23 da Lei n. 9.868/1999 para a pronúncia da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade da norma. 



    Registre-se que o art. 229, presente no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Estabelece que “A decisão tomada pela maioria absoluta do órgão competente para julgar o incidente de arguição de inconstitucionalidade é precedente obrigatório e deve ser observada por todos os demais Órgãos Julgadores do Tribunal”. Assim, inegável a necessidade de reformar parcialmente a sentença primeva, no capítulo em que reconheceu “incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 8.464/2013 e das tabelas progressivas trazidas no seu anexo, assim como dos parágrafos 2º e 3º do artigo 73 da Lei 7.186/2006, cuja redação foi dada pelo artigo 2º da Lei 8.464/2013 tornando, via de consequência, inconstitucional a progressividade por estes artigos instituída”. 



    Esclarece-se que não se pode perder de vista que a chancela do aumento do valor venal dos imóveis, pela legislação em análise, buscou, apenas, a atualização da tabela, sem retirar do contribuinte o direito de impugnar pontualmente os casos em que a majoração se afigurou desproporcional ou desarrazoada, conforme ocorreu no caso concreto. 



    De fato, o MM Juízo de piso foi correto em seu posicionamento ao estabelecer que o valor venal atribuído ao imóvel, no caso concreto, não correspondia à realidade de mercado (...)”. ”. (eDOC 10, p. 7-12) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.179.647 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.4.2019)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”. (ARE 1.181.843 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.6.2019)



    Cito, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.399.980, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9.9.2022; e ARE 1.456.341, Rel. Rosa Weber, DJe 21.9.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 26), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente